Tribunal: CARF
Processo: 10882.720146/2008-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-04-05

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.720146/2008-14
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.395 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
11 de março de 2021
Recorrente
FERTIBRAS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2000
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREMISSA EQUIVOCADA. ERRO DE
FATO
EM
QUE
SE
FUNDA
O
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
POSSIBILIDADE.
É admitido o uso de embargos de declaração com efeitos infringentes, em
caráter excepcional, para a correção de premissa equivocada, com base em erro
de fato, sobre a qual tenha se fundado o acórdão embargado, quando tal for
decisivo para o resultado do julgamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial para determinar o retorno dos
autos ao colegiado a quo, nos termos do voto da relatora. O conselheiro Luiz Tadeu Matosinho
Machado votou pelas conclusões e manifestou intenção de apresentar declaração de voto.
(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Andréa Duek Simantob, Caio Cesar Nader Quintella, Fernando Brasil de
Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre
Evaristo Pinto, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Adriana Gomes Rêgo (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto por FERTIBRAS S.A. (fls. 535 e
seguintes) em face dos acórdãos no 1302-001.562 (fls. 432 e seguintes) e no 1302-002.768 (fls.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.720146/2008-14
Fl. 587
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.395 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.720146/2008-14

502 e seguintes), ambos proferidos pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da Primeira Seção de
Julgamento, e por meio dos quais, por unanimidade de votos, foi NEGADO PROVIMENTO ao
recurso voluntário (acórdão no 1302-001.562), e, na sequência, NÃO CONHECIDOS os
embargos de declaração opostos pelo contribuinte (acórdão no 1302-002.768).
O processo versa sobre o pedido de compensação no 07687.86456.250903.1.3.02-
5277, com direito creditório relativo a saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2000,
apresentado originalmente em 25/09/2003, e posteriormente retificado, em 16/09/2006, pela
DCOMP no 38531.32027.160906.0.7.02-4779, por meio da qual aumentou o montante de
crédito alegado, e alterou o montante dos débitos ali compensados, tendo ainda realizado outras
compensações posteriormente com aquele crédito.
A autoridade administrativa, por meio do despacho decisório de fls. 137 e
seguintes, não reconheceu o direito creditório alegado (encontrando imposto a pagar, e não saldo
negativo no ano), e, via de consequência, não homologou nenhuma das compensações
apresentadas, decisão esta que foi confirmada pelo acórdão de primeira instância, o qual também
assentou que o prazo que o fisco dispõe para homologar ou não a compensação é de cinco anos,
contado da data da entrega da declaração de compensação, afastando assim a argumentação
manejada na manifestação de inconformidade quanto à aplicação dos prazos decadenciais
previstos na lei para o lançamento de ofício.
Da mesma forma, também a decisão recorrida negou provimento ao recurso
voluntário apresentado, estando a ementa do acórdão no 1302-001.562 assim redigida (destacou-
se a primeira parte, de especial interesse ao presente recurso especial):
“Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2002
“DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
DECLARAÇÃO
RETIFICADORA. HOMOLOGAÇÃO. PRAZO. O prazo para homologação da
compensação requerida pelo sujeito passivo é de cinco anos, contado da data da
entrega da declaração de compensação. Em havendo retificação, o termo inicial
para a contagem do prazo é o dia da entrega da declaração retificadora.
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. IRRF. CÔMPUTO DAS
RECEITAS FINANCEIRAS NO LUCRO REAL. PROVA. O aproveitamento do
imposto de renda retido na fonte, no momento da apuração do ajuste anual, é
condicionado à prova de que as receitas a eles correspondentes foram incluídas na
apuração do lucro real.”
O contribuinte opôs embargos de declaração contra a esta decisão, os quais foram
monocraticamente admitidos em parte, pela presidente do colegiado, para que este colegiado
sobre eles se pronunciasse.
Para perfeita compreensão do ponto, que se faz relevante para a análise do
presente recurso especial, transcreve-se a seguir excertos do referido despacho de
admissibilidade, na parte em que estes foram admitidos pela presidente do colegiado:
“Aduz a embargante que houve clara omissão no acórdão embargado acerca do
fato de o despacho decisório que indeferiu a compensação ter sido levado à ciência da
Fl. 588
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.395 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.720146/2008-14

contribuinte apenas na data de 06/12/2011, e não durante o ano-calendário 2010,
como dito no voto condutor do julgado. Considerando que o termo inicial do prazo
decadencial para revisão da compensação reconhecido no julgado foi 16/09/2006,
evidente estaria que o despacho decisório foi cientificado à contribuinte mais de 5
anos após: apenas em 06/12/2011. Alternativamente cogita de contradição, dado que
o voto condutor do julgado faz expressa alusão à DCOMP e sua data (16/09/2006),
bem como reconhece que a contribuinte foi cientificada do despacho em 06/12/2011.
Observa-se no relatório do acórdão embargado a indicação de que o despacho
decisório foi cientificado à contribuinte em 06/12/2011, ao passo que o voto condutor
fundamenta sua conclusão no fato de a ciência ter se verificado durante o ano-
calendário 2010, antes, portanto, do decurso do prazo de 5 (cinco) anos contado da
retificação da DCOMP em 2006.
Tomado isoladamente, o voto condutor não evidencia contradição, a qual, para
suscitar embargos, deve se verificar entre a decisão e seus fundamentos, na forma do
caput do art. 65 do Anexo II do Regimento Interno do CARF aprovado pela Portaria
MF no 343/2015. Assim, a conclusão de que em 2010 não havia expirado o prazo de 5
(cinco) anos contados da retificação da DCOMP em 16/09/2006 seria coerente e
conduziria a conclusão de rejeitar a arguição de decadência do direito de o Fisco
analisar a compensação.
Todavia, a indicação equivocada da data de ciência do despacho decisório acaba
por suprimir a manifestação do Colegiado acerca da fluência do prazo decadencial sob
outro referencial. Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido embargos
na hipótese de a decisão embargada se fundar em premissa fática equivocada,
consoante exposto (...)”
Entretanto, por ocasião do julgamento colegiado dos referidos embargos, a turma,
por unanimidade de votos, decidiu por não conhecer dos embargos apresentados, ao fundamento,
em síntese, de que a eventual “desconsideração de determinado elemento probatório ou a sua
valoração equivocada revela error in judicando e não error in procedendo que, não obstante
impugnável por meios próprios, não desafia embargos, entendimento já, há muito, sedimentado
na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça”.
A ementa do acórdão no 1302-002.768 igualmente sintetiza este entendimento:
“PROCESSUAL
ERRO
IN
JUDICANDO
OMISSÃO
NÃO
CARACTERIZADA O error in judicando, mormente quanto a valoração de provas,
não desafia embargos de declaração por omissão.”
No recurso especial, a recorrente suscita divergência em relação ao cabimento de
embargos de declaração para corrigir error in judicando, apresentando como paradigmas de
divergência os acórdãos no 9303-006.042 e no 3301-003.447, nos quais restou assentado, em
síntese, o entendimento que defende, a tanto bastando, para demonstrá-lo, tão somente a
reprodução de suas respectivas ementas, na parte pertinente:
Acórdão no 9303-006.042:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES.
Fl. 589
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.395 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.720146/2008-14

Admitem-se, excepcionalmente, efeitos infringentes nos embargos de
declaração, para correção de premissa equivocada, na hipótese de ocorrência de error
in judicando decorrente da má apreciação de questão de fato e/ou de direito.”
Acórdão no 3301-003.447:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
EFEITOS
INFRINGENTES.
TEMPESTIVIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver erro de fato. O
Recurso Voluntário é tempestivo, e portanto, deve ser conhecido, o que resulta em
efeitos infringentes dos embargos apresentados.”
No mérito, a recorrente afirma que retificou a declaração de compensação original
em 16/09/2006, mas que a sua ciência do Despacho Decisório se deu apenas em 06/12/2011,
conforme se vê no A.R. de fls. 190 dos autos, ou seja, mais de 5 anos depois da data daquela
retificação, mas o Acórdão partiu da premissa equivocada de que o Despacho Decisório teria
sido cientificado à contribuinte “durante o ano-calendário 2010”.
Defende que esta situação autoriza o manejo dos Embargos, os quais deveriam ter
sido acolhidos para reconhecer a consequente homologaçao tácita do pedido de compensação.
Pede, então, que o seu recurso especial seja provido para que os Embargos de Declaração sejam
considerados admitidos e que seja determinado o conhecimento do seu conteúdo de mérito ao
órgão julgador a quo, ou, alternativamente, caso a CSRF entenda por imediatamente apreciar a
questão, que seja reconhecida a homologaçao tácita da DCOMP no
38531.32027.160906.0.7.02-4779.
O recurso foi admitido pelo despacho de fls. 573 e seguintes.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões ao recurso especial (fls. 580 e
seguintes), requerendo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, ao fundamento de que
a pretensão recursal é de simples reexame de prova, o que não é cabível em sede estreita de
recurso especial de divergência quanto a questões de direito. Argumenta que os embargos
declaratórios do contribuinte foram analisados e rejeitados à luz do caso concreto, não se
mostrando possível, portanto, estabelecer similitude fática entre o acórdão recorrido e os
acórdãos paradigmas.
E, no mérito, sustenta, em síntese, a manutenção da decisão recorrida por seus
próprios fundamentos. eis que são sólidos e não merecem qualquer reparo.
É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Duek Simantob, Relatora.
O recurso é tempestivo e interposto por parte legítima.
Fl. 590
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.395 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.720146/2008-14

Conhecimento
A Fazenda Nacional argumenta, em contrarrazões, que o recurso especial não
deveria ser conhecido, ante o fato de que a pretensão recursal envolveria mera reanálise de
provas, inviável nesta instância, e que, ademais, o cabimento ou não de embargos declaratórios é
necessariamente veiculado à situação fática versada em cada processo, não se mostrando
possível estabelecer similitude fática entre o acórdão recorrido e os acórdãos paradigmas.
Discordo desta argumentação.
A divergência em questão diz respeito à possibilidade (ou não) do manejo de
embargos de declaração para a correção de error in judicando, ou seja, volta-se diretamente à
análise e interpretação da legislação afeta ao processo administrativo fiscal, mais
especificamente, os artigos 65 e 66 do RICARF.
É cediço que o error in judicando é aquele que pode existir em uma decisão que
tenha julgado o mérito da causa, e que pode configurar-se tanto em um erro de fato (quando o
julgador, por exemplo, toma por verdadeiro um fato inexistente, ou toma por inexistente um fato
ocorrido, sempre de modo desconforme com a realidade), em um erro de direito (quando o
julgador, por exemplo, erra ao valorar juridicamente um fato, ou ao aplicar o direito aos fatos).
Há forte corrente jurisprudencial que entende que, tratando-se de error in judicando, o recurso
cabível visa sempre à reforma da decisão, daí porque não se faria possível o manejo de
embargos, nestas circunstâncias.
O acórdão recorrido segue este entendimento, quando afirma que “[o] error in
judicando [...] não obstante impugnável por meios próprios, não desafia embargos”. Da
mesma forma, quando afirma que tanto a “desconsideração de determinado elemento
probatório” quanto a sua “valoração equivocada” configuram error in judicando, o acórdão
recorrido se refere também, nitidamente, às duas hipóteses (erro de fato ou erro de direito).
O acórdão no 9303-006.042 (primeiro paradigma), por sua vez, sustenta que
podem ser atribuídos efeitos infringentes, de forma excepcional, aos embargos de declaração “na
hipótese de ocorrência de error in judicando decorrente da má apreciação de questão de fato
e/ou de direito”, assim abordando, a um só tempo, tanto as questões de erro de fato quanto as de
erro de direito, admitindo os embargos, ainda que de forma excepcional, em qualquer dos casos.
Ora, a divergência na interpretação da legislação processual afeta ao processo administrativo
fiscal, com todas as vênias, é patente.
O acórdão no 3301-003.447 (segundo paradigma), por sua vez, sustenta que
podem ser atribuídos efeitos infringentes aos embargos de declaração “quando o acórdão
contiver erro de fato”.
Assim, embora o paradigma não faça específica menção à expressão error in
judicando, não há dúvidas de que se trata desta hipótese, posto que o erro de fato, consoante
exposto, é uma das formas do error in judicando.
Restaria apenas, portanto, a eventual possibilidade de se aferir alguma
dissimilitude fática entre os casos, consoante aduziu a Fazenda Nacional em suas contrarrazões
Fl. 591
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.395 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.720146/2008-14

(embora não tenha avançado na demonstração, em concreto, desta circunstância), a qual teria
supostamente levado cada colegiado a, naquele caso específico, admitir (ou não) os embargos.
Mais uma vez, contudo, concordo com as conclusões expostas no despacho que
deu admissibilidade ao presente recurso, pois entendo suficientemente semelhantes as situações
fáticas analisadas, para os fins propostos.
Mais especificamente, neste aspecto, tenho que a situação fática delineada no
segundo paradigma é substancialmente equivalente, em suas nuances, ao caso dos autos.
No caso dos autos, a questão fática alegada por meio dos declaratórios diz respeito
especificamente à data de ciência do despacho decisório que indeferiu a compensação
requerida. Enquanto no voto condutor da decisão recorrida o relator assentou que esta ciência se
deu “durante o ano-calendário 2010”, sem especificar de onde teria extraído tal informação, de
resto imprecisa, os embargos de declaração opostos apontaram exatamente onde se encontrava o
documento de ciência daquela decisão (“A data de cientificação do despacho decisório está na
fl. 190 dos autos, em que consta o AR de recebimento do despacho decisório pela contribuinte
na data de 06/12/2011.”). Os embargos, contudo, não foram conhecidos.
No caso paradigmático, por sua vez, a questão fática alegada por meio dos
declaratórios diz respeito especificamente à data de ciência do Acórdão de Manifestação de
Inconformidade que manteve o indeferimento da compensação requerida. Enquanto no acórdão
embargado constou que “a ciência da intimação do acórdão no 05-32.440 prolatado pela 3
Turma da DRJ/CPS se deu em 12/04/2011, conforme Aviso de Recebimento juntado às fls. 81”,
o acórdão paradigmático assentou que “O documento à folha 151 representa o rastreamento do
termo de intimação de folha 79, que deu ciência ao contribuinte do Acórdão de Manifestação de
Inconformidade [... e] Lá consta que a postagem foi feita nos Correios em 12/04/2001, mas foi
efetivamente entregue ao contribuinte em 13/04/ 2011, uma quarta-feira”. Nesta conformidade,
reformou a decisão embargada, reconhecendo a tempestividade do recurso voluntário, que fora
dado por intempestivo na decisão embargada.
As situações fáticas, portanto, são muito semelhantes, até mesmo no que diz
respeito à natureza do erro de fato cometido, em cada caso, ao passo que as conclusões são
nitidamente divergentes.
Assim, por todo o exposto, não vejo óbices quanto ao conhecimento do recurso
especial.
Mérito
De acordo com o artigo 65 do RICARF, os embargos de declaração são cabíveis
quando houver “obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos,
ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma”. Já o art. 66 estabelece que as
“inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculo existentes
na decisão” podem ser corrigidos por meio de embargos inominados.
O Código de Processo Civil – CPC (Lei no 13.105-2015), no seu art. 1.022, de
forma muito semelhante, afirma que os embargos de declaração são cabíveis para “esclarecer
Fl. 592
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.395 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.720146/2008-14

obscuridade ou eliminar contradição, (...) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual
devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, [e] corrigir erro material”.
Afora o fato de o CPC, portanto, tratar como embargo de declaração a hipótese
para a qual o RICARF prevê o uso de embargos inominados (qual seja, o erro material), fato é
que a conformação de ambos os diplomas é substancialmente semelhante, nenhum dos dois
fazendo qualquer menção expressa aos erro de fato ou aos erro de direito (ambos ditos errores
in judicando).
Contudo, e nada obstante a existência de corrente jurisprudencial que, por este
motivo, considere tais espécies de erros inatacáveis por meio de embargos, é também sólida a
jurisprudência, tanto na esfera administrativa, quanto na judicial, que entende que, em situações
excepcionais, é possível, sim, o uso de embargos de declaração para a correção desta espécie de
vício na decisão.
Na esfera administrativa, pode-se referir, a título exemplificativo, os dois
acórdãos citados como paradigmas.
Na esfera judicial, peço vênia para transcrever excerto do voto do Ministro Teori
Zavascki, proferido nos Embargos de Divergência nos Embargos Declaratórios nos Embargos
Declaratórios no Recurso Extraordinário no 194.662 (RE 194662 ED-ED-EDv, consultado no
sítio eletrônico http://portal.stf.jus.br/ em 02/09/2020).
Nada obstante o seu voto, naquela assentada, tenha restado vencido, ele contém
uma excelente síntese da enorme variedade de situações em que o Supremo Tribunal Federal
(STF), atendendo a situações consideradas de “caráter excepcional”, afastou-se da literalidade
do art. 535 do CPC/1973 (correspondente ao art. 1.022 do atual CPC), para “corrigir equívocos
relevantes no acórdão embargado”, de modo a “aprimorar a entrega da prestação
jurisdicional adequada ao caso”:
“Justamente nessa linha é que esta Suprema Corte, em inúmeras situações –
consideradas de “caráter excepcional” – deixou de lado a interpretação literal e estrita
do art. 535 do CPC, para o efeito de acolher embargos de declaração com efeitos
infringentes, sempre que fosse necessário para corrigir equívocos relevantes no
acórdão embargado.
Dentre outros muitos pretextos para acolher embargos declaratórios com essa
finalidade infringente, pode-se destacar: (a) a modulação de efeitos de decisões em
processos objetivos, v.g., a ADI 2797 ED, Red. p/ acórdão Min. AYRES BRITTO,
DJe de 28/2/13; (b) a consideração de peculiaridades do caso concreto, v.g. o RE
602.867 AgR-ED-ED, 1a Turma, Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 5/11/14; (c)
correção de sobrestamento indevido, v.g. o RE 595.050 AgR-ED, 1a Turma, Min.
RICARDO LEWANDOWSKI; (d) anulação de acórdão que não respeitou a
sistemática do sobrestamento quando devia tê-lo feito, v.g. AI 699.241 AgR-ED, 2a
Turma, Mina. ELLEN GRACIE, DJe de 8/6/11; (e) reforma de acórdão que proveu
recurso sobre matéria não prequestionada, v.g., RE 596.686 AgR-ED, 2a Turma, Min.
CEZAR PELUSO, DJe de 20/8/12; (f) equívoco na aferição de tempestividade, v.g.,
AI 796.359 AgR-ED, 1a Turma, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 8/8/12; (g)
restauração do devido processo legal, v.g., ED ́s no HC 92.484, 2a Turma, Min.
JOAQUIM BARBOSA; e (h) até mesmo pela evidente discrepância entre o acórdão
embargado e a jurisprudência do Plenário (AI 601.974 AgR-ED, 1a Turma, Rel. Min.
Fl. 593
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.395 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.720146/2008-14

Ricardo Lewandowski, DJe de 13/8/14). Vale recordar, ademais, que a própria
abertura da Corte à diuturna prática de conversão de embargos de declaração em
agravo regimental ilustra como recursos de compleição diversa são tidos como
substitutos naturais do instrumento próprio, sempre que isso servir para aprimorar a
entrega da prestação jurisdicional adequada ao caso.”
Transcrevo, ademais, a ementa do seguinte precedente do STF, proferido em
situação fática bastante assemelhada ao caso dos autos, uma vez que o erro de fato ocorrido
estava também vinculado à data de determinado ato processual (no caso, a data da interposição
do recurso):
“Embargos de declaração no agravo regimental no agravo de instrumento.
Erro material. Efeitos infringentes. Possibilidade, em casos excepcionais.
Ação
rescisória.
Pressupostos
de
admissibilidade.
Legislação
infraconstitucional. Prêmio de produtividade. Ofensa a direito local. Reexame
de fatos e provas. Impossibilidade.
1. É possível conferir efeitos infringentes aos embargos de declaração no
caso de equívoco quanto à aferição da tempestividade do recurso
extraordinário.
[...]
4. Embargos de declaração acolhidos para, atribuindo a eles excepcionais
efeitos infringentes, negar provimento ao agravo de instrumento. (EDcl. no
Ag.Reg. no Agravo de Instrumento no 796.359, Relator Min. Dias Toffoli, DJe
08/08/2012)
Da mesma forma, também no Superior Tribunal de Justiça (STJ) é bastante forte a
corrente que reputa admissível o uso de embargos de declaração com efeitos infringentes, em
caráter excepcional, para a correção de “premissa equivocada” ou erro de fato sobre o qual se
tenha fundado o acórdão embargado, quando tal for decisivo para o resultado do julgamento,
conforme se verifica nos precedentes abaixo:
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.
EFEITOS
INFRINGENTES. DECISÃO FUNDAMENTADA EM PREMISSA EQUIVOCADA.
POSSIBILIDADE.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
REEXAME
DO
CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. 1.
"É admitido o uso de embargos de declaração com efeitos infringentes, em
caráter excepcional, para a correção de premissa equivocada, com base em erro
de fato, sobre a qual tenha se fundado o acórdão embargado, quando tal for
decisivo para o resultado do julgamento" (EDcl no REsp 599653/SP, 3a Turma,
Min. Nancy Andrighi, DJ de 22.08.2005). (...)” (REsp 1000106/MG, Rel. Ministro
TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/10/2009, DJe
11/11/2009) (destaques acrescidos)
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
EFEITOS
INFRINGENTES.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 126/STJ. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA.
POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO. OCORRÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA.
PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 343/STF. DISCUSSÃO CONSTITUCIONAL NA
RESCISÓRIA. INAPLICABILIDADE.
Fl. 594
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.395 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.720146/2008-14

1. O embargos de declaração podem ser acolhidos com efeitos
modificativos, sempre na via da excepcionalidade, e somente quando o acórdão
embargado contiver alguns dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo
Civil, cuja correção redunde em imperativa mudança no resultado do
julgamento. Entretanto, a jurisprudência tem admitido o uso dos aclaratórios
com efeitos infringentes na hipótese de haver a decisão embargada se fundado em
premissa fática equivocada e que se traduza em errôneo julgamento do feito.
2. A decisão proferida por esta Corte para impedir o prosseguimento do
recurso especial, que se fundamenta em premissa fática equivocada, mas
determinante para a aplicação do óbice sumular contido no verbete 126/STJ, é
passível de correção via embargos de declaração com efeitos infringentes quando,
na verdade, o objeto do apelo extremo é de índole eminentemente infraconstitucional,
porquanto se restringe às hipóteses de cabimento da ação rescisória, que foi
prematuramente obstada na origem.
3. A jurisprudência deste Superior Tribunal é uníssona no sentido de que não
incide a Súmula 343 do STF quando o tema discutido na rescisória for de índole
constitucional.
4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar
provimento ao recurso especial e determinar o retorno dos autos à origem para
reexame da causa, afastada a incidência da Súmula 343/STF.” (EDcl nos EDcl nos
EDcl no AgRg no REsp no 1.051.059/RJ, DJe: 03/02/2014, Rel. Ministro OG
FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe: 03/02/2014)
“PROCESSUAL
CIVIL.
FGTS.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. CONFIGURAÇÃO DE
ERRO NO JULGADO PROFERIDO PELO TRIBUNAL A QUO EM SEDE DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO COM EFEITOS MODIFICATIVOS. POSSIBILIDADE IN CASU.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão ou
sentença, omissão, contrariedade ou obscuridade, nos termos do art. 535, I e II,
do CPC. 2. In casu, inexiste contrariedade ao art. 535 do CPC quando a Turma
Julgadora, a fim de corrigir erro material do acórdão objeto dos embargos
declaratórios, aplica-lhes efeitos infringentes. 3. Excepcionalmente, nesses casos,
este Tribunal firmou o entendimento de que, para correção de premissa
equivocada, sobre a qual tenha se baseado o acórdão recorrido, são admissíveis
os aclaratórios com efeitos modificativos. 4. Precedentes deste Tribunal: REsp
578.868/MG (DJ de 01.03.2007); EDcl no REsp 727.838/RN (DJ de 25.8.2006);
REsp 387.482/SC (DJ de 20.03.2006); AgRg no REsp 258.485/SP (DJ de
01.07.2005); EDcl no CC 31.058/MG (DJ de 17.12.2004); REsp 577.997/SC (DJ de
13.09.2004). (...)” (REsp 885.303/SC, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 15/05/2008, DJe 18/06/2008) (destaques acrescidos)
O último precedente acima mencionado, do STJ, conforme visto, menciona uma
série de outros precedentes daquela Corte, no mesmo sentido.
Tudo isto posto, e retornando ao caso concreto dos autos, não tenho dúvidas em
afirmar que o erro apontado é evidentemente decisivo para o resultado a ser alcançado.
De fato, como bem esclareceu a presidente da turma embargada, quando, em
decisão monocrática, admitira os embargos, a recorrente, na ocasião, buscou enquadrar o erro
Fl. 595
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.395 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.720146/2008-14

apontado como omissão, ou, alternativamente, contradição1. Contudo, afirmou ela que, tomado
isoladamente, o voto condutor não evidenciaria contradição, pois esta apenas pode se dar entre a
decisão e seus fundamentos, e a conclusão do voto condutor da decisão embargada, de que “em
2010 não havia expirado o prazo de 5 (cinco) anos contados da retificação da DCOMP em
16/09/2006 seria coerente [com aquela premissa] e conduziria a conclusão de rejeitar a
arguição de decadência do direito de o Fisco analisar a compensação”. Assim, enquadrou o
vício apontado como “premissa fática equivocada”, a qual teria acarretado, ao fim e ao cabo,
uma omissão do colegiado, pois “a indicação equivocada da data de ciência do despacho
decisório acaba por suprimir a manifestação do Colegiado acerca da fluência do prazo
decadencial sob outro referencial”.
O acórdão recorrido, contudo, afirmou que de omissão não se tratava, mas sim de
“erro material por falta de análise de documento constante destes autos (...) impugnável por
meios próprios” (mas não por embargos).
Ora, se a decisão não é contraditória, pois a sua conclusão é coerente com a
premissa (equivocada), e tampouco há omissão, porque a questão, afinal, foi decidida (a
recorrente alega que o prazo decadencial para o fisco analisar a compensação já teria fluído, e a
decisão recorrida afirmou que isto não ocorreu), e os embargos não podem ser conhecidos para
analisar o vício apontado, pergunta-se então como seria possível recorrer, no mérito, daquela
decisão, em sede de recurso especial (único meio que restou disponível).
Qual divergência seria alegada, e onde encontrar paradigmas para sustentar o
recurso, se tomado por “verdade processual” que a ciência do despacho decisório se deu antes
de cinco anos da apresentação da DCOMP? Ora, é evidente que o recurso especial mostra-se
inviável (impossível), sob qualquer ótica, para discutir o mérito da questão controversa.
Com todas as vênias às respeitáveis opiniões em contrário, não posso aceitar que
um erro assim tão evidente, e essencial para o deslinde do feito, não possa ser (re)apreciado pelo
órgão julgador, quando se tem que no caso que o relator do acórdão recorrido simplesmente
afirmou no seu voto — e sem sequer especificar de onde teria extraído a informação, é bom
repisar — que a ciência do despacho decisório se teria dado “durante o ano-calendário 2010”
(sem especificar exatamente quando), sendo que o próprio relator informou, no relatório da
mesma decisão, que o contribuinte foi “Cientificado do Despacho Decisório em 06/12/2011”,
tendo apresentado manifestação de inconformidade “tempestiva, em 04/01/2012”.
Ora, se a defesa se mostrou tempestiva em 04/01/2012, não é possível que a
ciência tenha se operado “durante o ano-calendário 2010”.
Aliás, confirmando que a ciência do despacho decisório se deu em 06/12/2011 há
também, nos autos, a própria decisão de piso (DRJ), que assim o afirmou a fl. 394 (“O Despacho
Decisório foi cientificado ao contribuinte no dia 6 de dezembro de 2011 [fl. 190]”), bem como
o recurso voluntário, que assim o afirmou a fls. 422 dos autos:

1 Incidentalmente, uma observação atenta dos inúmeros precedentes, tanto administrativos quanto judiciais,
evidenciará ser esta uma prática bastante comum, uma vez que os embargantes tem consciência de que a expressão
literal dos dispositivos processuais relativos à oposição de embargos não faz menção as situações rotineiramente
referidas como “erro de premissa”, “premissa equivocada”, ou “erro de fato”, entre as hipóteses autorizadoras dos
embargos.
Fl. 596
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.395 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.720146/2008-14

“Como se vê do próprio acórdão recorrido (fls. 394 dos autos e fls. 2 do
acórdão), a última compensação declarada pela recorrente se deu em 16/07/2006,
enquanto que a contribuinte foi cientificada do despacho decisório apenas em
06/12/2011.
Ora, não bastasse tratar-se de saldo negativo de IRPJ do ano de 2002, o
despacho decisório foi entregue à recorrente mais de cinco anos da última
compensação.”
Não é possível enquadrar-se a situação ocorrida no caso dos autos na esfera de
que o julgador seja “livre para apreciar a prova”, como defendeu a decisão recorrida e a
Fazenda Nacional em suas contrarrazões.
Um erro de tamanha magnitude, mormente quando evidente, como é o caso dos
autos, pode ser atacado, a meu ver, por meio de embargos declaratórios, consoante o demonstra
toda a jurisprudência aqui colacionada, motivo pelo qual merece reforma a decisão recorrida,
consubstanciada no acórdão no 1302-002.768.
Por todo o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso especial, para
determinar o retorno dos autos ao colegiado a quo, para que os embargos de declaração opostos
pela recorrente ao acórdão no 1302-001.562 sejam conhecidos e julgados por aquele colegiado.
É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob

Declaração de Voto
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado
Em face do substancioso e muito bem fundamentado voto da d. conselheira
relatora, não obstante eu tenha adotado posicionamento distinto quando do julgamento do
acórdão recorrido (embargos) no colegiado a quo, convenci-me de que em situações como a
examinada no presente caso e, em caráter excepcionalíssimo, é de se admitir o acolhimento dos
embargos com efeitos infringentes para reconhecer o lapso material no aferimento das datas de
ciência de atos processuais, especialmente quando se pode constatar o lapso no próprio acórdão
embargado.
Fl. 597
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.395 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.720146/2008-14

É precisamente em face deste ponto, que a d. relatora bem apontou em seu voto,
que adveio meu convencimento em sentido diverso ao manifestado no julgamento proferido no
colegiado a quo.
Com efeito é possível verificar que o relator do acórdão de recurso voluntário, que
restou embargado, foi expresso em declinar, em seu relatório, a data correta de ciência do
despacho decisório, reclamada pela recorrente, verbis:
[...]
Cientificado do Despacho Decisório em 06/12/2011, o contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade (fls. 192 a 204), tempestiva, em 04/01/2012, onde
alega basicamente o seguinte: [...]
(grifei)
Destarte, o equívoco ao referir-se à data de ciência do despacho decisório, ao
proferir o voto, caracteriza uma inexatidão material perfeitamente identificável no próprio corpo
do acórdão objeto dos embargos.
Ocorre que tal inexatidão deu ensejo a um resultado de julgamento
completamente distinto do que se verificaria caso a data correta, já identificada e declinada no
próprio acórdão embargado, tivesse sido corretamente aplicada no voto.
É certo que a contradição que enseja embargos é aquela identificada entre o
fundamento e a conclusão do julgado, mas no caso, a premissa claramente equivocada, acabou
por conduzir a um resultado contraditório.
Entendo que, na via estreita dos embargos de declaração deve preponderar o
exame fático-probatório empreendido pelo colegiado, com vistas a evitar a revisão de situações e
fatos já examinados, para que não se banalize tal instituto processual como um recurso de
revisão.
Todavia, no presente caso, entendo que assiste razão à d. relatora quando afirma,
na esteira de precedente dos tribunais superiores, que ante a evidência do erro e sua
essencialidade para o deslinde da discussão, é de se admitir os embargos para “corrigir
equívocos relevantes no acórdão embargado”, de modo a “aprimorar a entrega da prestação
jurisdicional adequada ao caso”.
Desta feita, acompanho a relatora em suas conclusões.
(assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado

Fl. 598
DF CARF MF
Documento nato-digital